Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700653-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO LEONEL AGRAVADO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da alegação de "fato superveniente", formulada em contrarrazões, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito